Tribunal: STF
Processo: HC 96915
Classe: HC
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-02-17
Data de publicação: 2009-02-17

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE. PERDA DOS DIAS
   REMIDOS. NÃO ACATAMENTO, PELA JUÍZA DA EXECUÇÃO, DO PARECER DO
   DIRETOR DO PRESÍDIO. DECISÃO FUNDAMENTADA. REEXAME DE FATOS E
   PROVAS.
Falta grave consubstanciada na perfuração de buraco na
   parede da cela. Parecer do Diretor do Presídio atestando a
   inocência do paciente não acatado pela Juíza da Execução que, em
   decisão fundamentada, decretou a perda dos dias remidos. Matéria
   controversa a demandar reexame de fatos e provas, o que é vedado
   em habeas corpus.
Ordem denegada.